Tribunal: TJSP
Processo: 2164410-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos integram o capital e são incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.

- Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado LEONARDO
DARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no 77313
VOTO No 77313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2164410-51.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: LEONARDO DARE
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 2128434-80.2017.8.26.0000/50000 E 2164410-51.2017.8.26.0000/50000
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os
vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial
86/91 não elide o direito da parte.
Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são
encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais
ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser
remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e
não contemplados, os adjetivos integram o capital e são incluídos,
porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.
- Rejeição.

Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformado parcialmente a decisão recorrida,
proferida pelo MM Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença,
definiu os critérios para a liquidação dos valores exequendos, reconhecendo direito da
parte requerente. Nestes embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta
vícios no julgado, ressaltando que a parte exequente não contratou PEX sob a égide da
Portaria 1028 e subsidiariamente que não deve ser incluído no cálculo o montante
referente à dobra acionária porque não estaria abarcada na sentença da ACP. Requer o
acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no 77313
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração. Na verdade existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir.
Isso porque, a pretensão é que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabíveis os presentes embargos de declaração. Constou do voto:
O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não
elide o direito da parte, respeitado entendimento em sentido contrário. É do conhecimento deste
Relator que o pagamento do valor devido aos acionistas de acordo com aludida Portaria foi
reconhecido por este Tribunal como ilegal, conforme se depreende do julgado a seguir:
(...). Sustenta a apelante que o contrato foi firmado na vigência da
Portaria no 86/91 do Ministério da Infraestrutura, que permitiu que companhias telefônicas
efetuassem a capitalização com base no valor patrimonial da ação, apurado no primeiro balanço
elaborado e auditado após a integralização da participação financeira (fls. 145), razão pela qual
inexiste ilegalidade na emissão das ações de acordo com esse critério.
Encontra-se, no entanto, sedimentado na jurisprudência o firme
entendimento de que a atuação das companhias telefônicas quando do cumprimento dos contratos
de participação financeira, fulcrada em portarias ministeriais, vulnerava o direito dos contratantes
de receber as ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização do capital,
conquanto reza a Lei no 6.404/765, cujo comando não se sujeita ao alvedrio da parte contratada,
nem a qualquer disciplina administrativa.Portanto, a ilegalidade da emissão das ações com base
nas portarias ministeriais guarda estrita conformidade com o pacífico entendimento jurisprudencial
do C. Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo cristalizado. Precedentes: STJ, EDcl no AI no
578.428/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgamento em 06.10.2005, DJ 19.12.2005; STJ,
REsp no 470.443/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento em
13.08.2003, DJ 22.09.2003. No mesmo sentido já decidiu esta C. Trigésima Segunda Câmara de
Direito Privado, esclarecendo em seu voto o eminente Relator Des. KIOITSI CHICUTA:
Por outro lado, como bem ponderado na r. sentença: 'Ainda que a
requerida invoque em sua defesa estrito cumprimento das portarias do Ministério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no 77313
Comunicações, fato é que não observou o que dispõe a Lei 6.404/76, especificamente o artigo 170,
que trata do aumento do capital social, mediante a subscrição pública ou particular de ações'.
Desse dispositivo legal infere-se que o cálculo da quantidade de ações cabíveis aos autores
assinantes deveria tomar por parâmetro o valor pago por eles considerando o valor patrimonial da
ação vigente ao tempo da integralização. E mesmo que o comportamento da apelante
concessionária estivesse autorizado por portarias ou outro ato administrativo, como afirma a ré, é
sabido que o ato administrativo não pode contrariar a lei e sequer prejudicar o consumidor. 4 (sem
grifos no original). (Apelação 0001293-65.2012.8.26.0040, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j.
21.5.2015).
Assim, não se pode considerar correta a emissão das ações com base na
Portaria 86/91, uma vez que aquela vulnerava o direito dos contratantes de receber as ações
correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização do capital, com o que merece ser
acolhida a irresignação da parte recorrente.
(..)
Da dobra acionária
Quanto ao recebimento da dobra acionária, em que pese o entendimento anterior
desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao acionista que houvesse
negociado suas ações depois da cisão que deu origem à companhia (12.01.1998), passa-se agora a
considerá-la devida a todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil
pública em referência, uma vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga Telesp receberia
igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio daquela, tornou-se também da empresa
de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular,
de modo que o direito da parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-
lhe sido entregues pela demandada, mas não o foram as quais, obviamente, não foram negociadas.
Assim, é certo que o direito ao recebimento da diferença de ações relativas à
telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à complementação acionária da telefonia fixa
(STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2017), sendo certo, também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido
independe de requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo critério
estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp
1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017);
(AgRg no AgRg no AREsp 730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 03/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no 77313
Sobre a dobra acionária o Acórdão decidiu de acordo com os
precedentes que foram citados e afirmando, textualmente, que a incidência dela
dependeria do que vier a ser examinado pelo Juízo de Primeiro Grau, ao enquadrar esse
voto no pedido, o que será viabilizado quando da apuração do quantum debeatur. Esse
critério foi definido devido ao volume de recursos (mais de 20 mil) a exigir uma decisão
homogênea que abrangesse todos os itens da lide e que tivesse efeito vinculativo nos
termos da causa petendi. Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária,
não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital
aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que
lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos integram o capital e são
incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.
Além disso, registre-se que foi feito pedido expresso nesse sentido.
Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489 - São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164410-51.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no 77313
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de
fundamentação pela ausência de manifestação acerca de todas as teses e artigos de lei
invocados pela parte, na medida em que as citações dos recorrentes não seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora. Aliás, interpretação em
sentido diverso das novas normas processuais, fatalmente, culminaria em afronta à
razoável duração do processo, princípio de estatura constitucional.
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A decisão
colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso narrado,
elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo
que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os
recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator